Tribunal: TJES
Processo: 5003703-93.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003703-93.2023.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VITOR MARQUES PEREIRA COSTA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5003703-93.2023.8.08.0050

EMBARGANTE:THAIS MATOS CONTARELLI KAIKE

Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, MAURO SILVESTRE DOS SANTOS - ES29559-A, MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - ES32033-A, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogado do(a) RECORRENTE: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por THAÍS MATOS CONTARELLI KAIKE em face do v. Acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela embargante.

II. Questão em discussão

A embargante alega omissões e obscuridades na decisão, sustentando que não houve análise exauriente de teses essenciais à sua defesa, notadamente o princípio da presunção de inocência, o in dubio pro reo e o elemento subjetivo do dolo. Argumenta que sua participação no crime não foi comprovada e requer a análise de elementos exculpatórios constantes nos autos.

III. Razões de decidir

Os embargos declaratórios visam esclarecer pontos omissos, contraditórios ou obscuros da decisão, conforme art. 1.022 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP).

O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, não havendo omissão quanto às questões suscitadas. O dever de fundamentação (art. 93, IX, CF/1988) não exige a análise individualizada de todos os dispositivos e teses apresentados.

Na fase de Recurso em Sentido Estrito, basta ao magistrado apontar a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria para fins de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

O acórdão embargado analisou as provas testemunhais e documentais, concluindo que há indícios suficientes para a pronúncia da embargante, não cabendo discussão aprofundada da prova nesta via recursal.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão impugnada está devidamente fundamentada e analisa as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022; CPP, arts. 3º e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE; STJ, EDcl no REsp 2015401/RS; STF, HC 118719; STF, ARE 760465.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5003703-93.2023.8.08.0050

EMBARGANTE:THAIS MATOS CONTARELLI KAIKE

Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, MAURO SILVESTRE DOS SANTOS - ES29559-A, MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - ES32033-A, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogado do(a) RECORRENTE: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THAÍS MATOS CONTARELLI KAIKE
em face do v. Acórdão (ID 11382645), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela embargante.

A embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades no acórdão recorrido, alegando que não houve análise exauriente de questões fundamentais à sua defesa, especialmente no que concerne ao princípio da presunção de inocência, ao
in dubio pro reo,
e elemento objetivo do dolo. Argumenta que sua participação no crime não foi devidamente comprovada e que o acórdão deixou de considerar provas e testemunhos que poderiam afastar sua responsabilidade penal. Requer, ainda, que sejam analisados os elementos exculpatórios constantes dos autos, bem como a aplicação de excludentes de ilicitude.

A Douta Procuradoria de Justiça, em Parecer registrado sob ID 12156558, manifestou-se pelo indeferimento dos embargos, sustentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e que a decisão foi devidamente fundamentada com base nas provas colhidas. Aduz que os embargos possuem caráter meramente infringente e que não cabe sua utilização para reexame da matéria já decidida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração têm como finalidade aclarar pontos da decisão que, por quaisquer razões, possam ter permanecido obscuros, omissos, ambíguos ou contraditórios, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal. Além disso, podem ser opostos para correção de erro material.

É cediço que os embargos declaratórios integram o decisum, sem provocar qualquer inovação no mérito da decisão embargada,
sendo vedada a reapreciação do contexto probatório ou a rediscussão do mérito da causa
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não assiste razão
à
embargante
.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe que os julgamentos sejam devidamente fundamentados, sob pena de nulidade. Contudo, tal dever não exige que o órgão julgador se pronuncie sobre cada dispositivo legal ou tese invocado pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo claro e coerente, o que foi feito no presente caso.

A Embargante sustenta que o voto condutor do acórdão deixou de analisar de maneira aprofundada a tese de participação da recorrente no evento criminoso. Ademais, sustenta que o acórdão não foi claro sobre o elemento subjetivo do dolo da embargante em atrair a vítima até o local do crime. Por fim, sustentou ausência de manifestação acerca dos princípios da presunção de inocência, ao
in dubio pro reo.

Contudo, cabe destacar que estamos na fase de Recurso em Sentido Estrito, deixando claro o voto condutor do acórdão que “
para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória
”.

Nesse sentido, analisando as provas, o voto condutor do acórdão assim registrou:

“
Quanto aos indícios de autoria da recorrente
THAIS MATOS CONTARELLI KAIKE
, afirmou em Juízo:

"
[...] Que no dia 21 de outubro de 2023 o Vitor foi em sua casa; [...] Que Ramon ligou para ela primeiro; Que Ramon realizou ofensas verbais contra ela; Que Ramon os ameaçou; Que não estava armado; [...] Que não sabia que Vitor estava aguardando Ramon dentro do carro; Que não viu o Vitor armado dentro de casa
[...]"

Ainda nesse sentido, em juízo, o depoimento de Ramon contradiz as afirmações de Thais, ao afirmar que ela ligou para ele e, quando questionada sobre a motivação para o local de encontro, ainda assim insistiu para que ele fosse. Veja-se:

“

[...] Que namorou com Thais por 06 anos; [...] Que conheceu Vitor no dia do ocorrido; Que ia na casa da mãe de dela;
Que ela tinha me ligado antes;

Que questionou ela “por que você não pode vir aqui na minha casa?”; Que a casa da mãe dela era perto
;
Que ela disse que tinha que ser lá

[...] “

Nessa mesma perspectiva, a testemunha Evandro Batista da Silva confirmou os fatos trazidos por Ramon. Destaca-se:

“
[...] Que abriu a porta e confirmou que o Ramon estava lesionado; que de pronto Ramon falou que estava baleado e quem havia atirado era o namorado da Thais; Que não conhecia o Vitor; Que o relacionamento de Thais e Ramon enquanto durou eles frequentavam a casa da testemunha, porém após a separação soube que o Ramon havia mudado de residência para o bairro Nova Bethânia, mas não sabia o endereço; [...] Que enrolou Ramon em lençol, colocou no carro e fez o socorro até o P.A; Que devida a gravidade não tinha como tratar no P.A e foi transferido para Hospital São Lucas; Que ele teve um disparo na perna e outro que entrou nas costas e saiu na altura do peito; [...] Que mais tarde foi confirmado que tinha sido Vitor que tentou contra a vida de Ramon; Que diz Ramon que esteve na casa de Thais em São Francisco, Vitor estava lá, houve uma discussão e depois discutiram mais por telefone; Que Thais ligou para o Ramon; Que Ramon retornou buscou a Thais levou para o bairro Nova Bethânia; Que eles passaram o resto da noite juntos e depois Thais foi para casa da mãe dela;
Que Tais ligou pela manhã querendo que ele fosse para casa da mãe dela que é próximo para conversar;
Que Ramon ficou de ir depois;
Que segundo ele Thais ficou insistindo, momento em que ele saiu da residência Vitor já estava na rua e efetuou os disparos
[...]
”

Desta feita, colacionando os depoimentos das testemunhas, bem como os dados fornecidos pela Autoridade Policial, verifica-se a presença dos indícios de autoria dos imputados, logo, não há o que se falar em impronúncia da ré
THAIS MATOS CONTARELLI KAIKE,
uma vez que não há certeza irrefutável da ausência de indícios de autoria e materialidade para com a recorrente Thais.
”

Deste modo, a análise aprofundada das provas, como pretende a embargante é inviável na esfera do Recurso em Sentido Estrito, bem como dos presentes Embargos de Declaração, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Relembro que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entende que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, mas apenas sobre aqueles que forem relevantes para a solução da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado.

Nesse sentido, cito, a título exemplificativo, os seguintes julgados do STJ: EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, EDcl no REsp 2015401/RS, AgRg nos EDcl no AREsp 2083360/CE. E, no âmbito do STF, destacam-se os precedentes: HC 118719, ARE 760465, ARE 1216977 AgR.

Deste modo, observo que,
in casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido. Vale destacar que a mera discordância da parte com o acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, mantendo-se o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)